Tribunal: STF
Processo: AI 84726
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
TESTAMENTO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA TESTAMENTARIA.
APARTAMENTO DEIXADO PELA, TESTADORA PARA DUAS PESSOAS, INSTITUINDO O
USUFRUTO EM FAVOR DE UMA DELAS, MEDIANTE O PAGAMENTO A OUTRA DO
ALUGUEL FIXADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE.
DECISÃO QUE, APÓS SALIENTAR NÃO SE TRATAR DE ALUGUEL E, SIM, DE
ENCARGO, FIXA ESTE NO "QUANTUM" AJUSTADO DE COMUM ACORDO PELAS
INTERESSADAS, MAS ATUALIZADO ANUALMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO USUFRUTUARIO CONTRA A MENCIONADA
ATUALIZAÇÃO. APELO INADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL.
AGRAVO DESPROVIDO.